Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-55.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002829-55.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAISA AMARAL AYOUB - CPF: 441.967.331-15 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de Várzea Grande (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL –
NÍVEL SUPERIOR – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS -
LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – CONFORME ORIENTAÇÃO DO ART. 95, § 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Interstício necessário
somente
para a promoção de classe, por apresentar especialização em grau superior (certificado outubro de 2013).

2.
O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4o da Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002829-55.2017.8.11.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS:

MAISA AMARAL AYOUB

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.
002829-55.2017.8.11.0002, impetrado por
Maisa Amaral Ayoub
,
em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Administração do Município de Várzea Grande, concedeu, em parte, o pedido formulado na exordial, procedendo o enquadramento da impetrante na classe “c”, nível “09”.

Em síntese, sustenta a Apelante que o ato sentencial merece reforma, uma vez que, a Lei Complementar no 3.797/2012, no art. 19 e seguintes, estabelece que a progressão horizontal obedecerá a um interstício de 3 (três)
anos de efetivo exercício para elevação de um nível para o outro
, de forma que, o próprio diploma legal em questão, estabelece que quando o servidor estiver afastado no gozo de licença para tratar de interesse particular, perderá as vantagens e os benefícios previstos na lei.

Afirma que, no caso, a Apelada somente faria
jus
à progressão reclamada quando retornasse da licença em 1/11/2018.

Por essas razões,
pugna pelo provimento do apelo
, para que seja reformada a sentença, no sentido de adequá-la nas datas informadas quando a Apelada efetivamente adquiriu o direito a progressão.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
ID 52177472.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 592252459,
abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.
002829-55.2017.8.11.0002, impetrado por
Maisa Amaral Ayoub
,
em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Administração do Município de Várzea Grande, concedeu, em parte, o pedido formulado na exordial, procedendo o enquadramento da impetrante na classe “c”, nível “09”.

Extrai-se dos autos que a Apelada
Maisa Amaral Ayoub, impetrou o Mandado de Segurança,
aduzindo
, em suma que é servidora pública municipal, ingressando no cargo público, por meio de concurso em
24/2/1988,
no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Alegou que, em
12/11/2013
, ao preencher todos os requisitos legais de progressão na carreira, ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao nível/classe B-08 para C- 09, contudo, decorridos mais de 3(três) anos o Apelante se manteve inerte, sem qualquer justificativa, razão pela qual impetrou o
writ.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que as atribuições e a política salarial, bem como o plano de carreira do
quadro de Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal
, são regidas pela Lei no 3.797/2012.

O artigo 20 da referida lei, em matéria de progressão funcional, assim determina:

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o - o interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o –
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Ademais, o artigo 24, § 1o, inciso III, alínea “c”, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da lei complementar no. 3.797/2.012 e dá outras providências, assim estabelece:

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro letras de A a D.

[...]

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio. c)
Nível C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

Como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau (ID 28430951):

Com efeito,
tem-se dois requisitos para a promoção nas classes
previstos na Lei de regência da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Ensino Municipal, quais sejam,
o decurso do prazo de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira, bem como formação em ensino superior, com curso de especialização,
com fulcro no art. 24, § 1o, II, “c”, da Lei Complementar Municipal n° 4.007/2014.

In casu
, verifica-se que a Apelada, conforme ficha funcional (ID 52177458), foi enquadrada no cargo de Técnico Administrativo Educacional,
Nível, 7, Classe B,
com efeitos retroativos a
25.10.2010
e efeitos financeiros a partir de 1.2.2011.

Verifica-se que, conforme Portaria n. 027/2014, fora determinado elevação de nível para todos os “Trabalhadores Efetivos da Educação Básica do Município”, com efeitos retroativos ao mês de novembro de 2013, com vigor desde a data de sua publicação (21.1.2014).

Nota-se da ficha financeira que:
conforme informação do Sistema e Turmalina/Folha de Pagamento a servidora encontra-se enquadrada no
Nível 8, Classe B.

Todavia, consta nas informações que no período de
1/11/2016 a 1/11/2018,
a Apelada gozou de licença para tratar de assuntos particulares, e conforme o art. 95, §4o da Lei Municipal no 3.797/2012, não é considerado para o cômputo de serviço público necessário à promoção. Veja-se:

Art. 95 – O profissional da educação escolar básica, titular de cargo efetivo, poderá obter licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de até cinte e quatro (24) meses, após três (03) anos de efetivo exercício no cargo.

[...]

§ 4o -
A licença para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência.
[Destaquei].

Diante desse contexto, a Apelada possui o interstício necessário somente
para a promoção de classe
, por apresentar especialização em grau superior (certificado outubro de 2013), contudo
, quanto a progressão de nível, esta não merece prosperar,
haja vista que houve interrupção das vantagens e direitos previstos, por ter usufruído de licença particular, por expressa disposição legal (art. 95, § 4o, da Lei Municipal no 3.797/2012).

Inclusive, este Sodalício, já se posicionou em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – CONFORME ORIENTAÇÃO DO ART. 95, § 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4o da Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
.

(N.U 1003122-25.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 9/7/2020). [Destaquei].

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL provimento ao Apelo interposto pelo Município de Várzea Grande/MT
, para que, proceda tão somente o reenquadramento da Recorrida para a Classe “C”, com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 com a Lei 4.007/2014, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021